Tribunal: TJSP
Processo: 1010755-96.2022.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança– Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Aplicação do Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança– Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Aplicação do Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento – Adequação aos requisitos delineados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 – Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.